Tribunal: TJPA
Processo: 0838661-86.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838661-86.2021.8.14.0301

APELANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

APELADO: REZENDE - PARTICIPACOES, IMOVEIS E CONSULTORIA S/S LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO ADVERSO. MAJORAÇÃO DEVIDA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que, em apelação interposta por Rezende Participações, Imóveis e Consultoria S/S Ltda., manteve integralmente sentença proferida em ação revisional de contrato, a qual reconheceu a sucumbência recíproca e determinou o rateio igualitário das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A embargante alega omissão quanto à necessária majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da parte adversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, mesmo diante da manutenção da distribuição igualitária dos ônus sucumbenciais, impõe-se a majoração da verba honorária, em razão do desprovimento do recurso da parte adversa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando houver desprovimento do recurso interposto pela parte vencida, considerando o trabalho adicional do advogado em grau recursal.

Ainda que não se reconheça omissão no acórdão embargado quanto à apreciação dos honorários, é cabível sua integração para aplicação expressa da regra legal supracitada, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.059.

Verificado o desprovimento integral da apelação interposta por Rezende Participações, é de rigor a majoração dos honorários anteriormente fixados de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a proporcionalidade da sucumbência recíproca já determinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos, sem reconhecimento de omissão, apenas para majorar os honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC é devida mesmo em caso de sucumbência recíproca, quando o recurso da parte adversa for integralmente desprovido.

A ausência de manifestação expressa sobre o art. 85, § 11, do CPC não configura omissão se a questão for implícita no julgamento, sendo possível a integração do julgado para fins de sua aplicação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.059.

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado nos autos da Apelação Cível nº 0838661-86.2021.8.14.0301, interposta originalmente por Rezende Participações, Imóveis e Consultoria S/S Ltda. contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, em ação revisional de contrato ajuizada pela ora embargante, julgou parcialmente procedente a demanda, reconhecendo, por conseguinte, a sucumbência recíproca e determinando o rateio igualitário das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No acórdão embargado, esta Turma julgadora negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

A embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, pois teria deixado de se pronunciar sobre a necessária majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, diante do desprovimento do recurso da parte contrária.

Afirma que, embora a decisão tenha mantido a distribuição igualitária dos ônus de sucumbência e rejeitado integralmente o apelo da parte adversa, não houve qualquer acréscimo na verba honorária arbitrada na sentença, o que, segundo aduz, configura omissão relevante a ser sanada por meio do presente recurso integrativo.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que seja suprida a omissão apontada, com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais inicialmente fixados.

Contrarrazões apresentadas, ao argumento de que a decisão foi suficientemente fundamentada e não apresenta qualquer omissão a ser corrigida, acrescentando que a pretensão da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, razões peças quais o apelo merece ser rejeitado.

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Conheço dos presentes embargos de declaração, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO

No mérito, os Embargos de Declaração merecem parcial acolhimento.

Sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão proferido por esta Turma, ao argumento de que a decisão não teria se manifestado sobre a necessidade de majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

No entanto, ainda que não se verifique omissão a ser suprida, há matéria que comporta integração da decisão.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão por não ter determinado a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte adversa.

Compulsando os autos, verifica-se que a matéria atinente à verba honorária foi, de fato, enfrentada na decisão embargada, tendo sido mantida a distribuição igualitária e o percentual de 10% fixado na sentença.

Todavia, é imperioso reconhecer a incidência do art. 85, § 11, do CPC, o qual estabelece que, havendo desprovimento do recurso, impõe-se ao tribunal a majoração dos honorários anteriormente fixados, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.

No caso, o recurso de apelação interposto pela parte adversa foi integralmente desprovido, circunstância que atrai a aplicação do dispositivo mencionado, inclusive nos moldes da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.059.

Assim, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte embargante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, observada a distribuição recíproca da sucumbência fixada na sentença e mantida no acórdão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, rejeita-se os embargos de declaração quanto à alegada omissão e, por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, retifico o julgado para majorar a verba honorária sucumbencial originalmente fixada, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, observada a proporcionalidade decorrente da sucumbência recíproca.

Belém, 15/07/2025